Tribunal: STF
Processo: ARE 1586950
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Omissão. Inexistência. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Acórdão embargado que negou provimento a agravo regimental, mantendo a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a natureza infraconstitucional da discussão e a incidência dos óbices das Súmulas 280 e 279 do STF. 

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a existência dos vícios apontados.

    III. Razões de decidir

    3. Por meio de petição avulsa a parte requereu a retirada de pauta do processo e a aplicação do norma do art. 1.033 do CPC. Informou a ocorrência de julgamento, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, de processo a versar sobre a mesma matéria, pelo qual teria sido reconhecido o caráter constitucional da discussão.

    4. A incidência da norma do art. 1.033 do CPC pressupõe a existência no processo de decisão prévia do Superior Tribunal de Justiça, assentando a inviabilidade do recurso especial interposto pela parte então recorrente, por entender tratar-se o recurso de matéria estritamente constitucional. 

    5. Uma vez que, no caso dos autos, a parte invoca decisão proferida pelo STJ em processo diverso, do qual sequer integrou a relação processual, a matéria não recai sobre questão a respeito da qual a Corte necessariamente deveria se manifestar, não sendo, por isso, capaz de viabilizar os embargos de declaração.

    6. Quanto às alegações da não ocorrência de ofensa reflexa e de não incidência do óbice da Súmula 279 do STF, constata-se que a parte embargante, com fundamento em suposta omissão, busca indevidamente o rejulgamento do feito, finalidade a que não se destina os embargos de declaração.

    7. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 

     8. Inexistente os vícios apontados, a rejeição dos embargos de declaração é a medida que se impõe.

    IV. Dispositivo

    9. Embargos rejeitados.